Tribunal: TJSP
Processo: 0004109-04.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - PEÇAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Aquisição de peças de veículo automotor. Alegação de vício oculto a ensejar danos materiais pela substituição dos itens defeituosos. Sentença de improcedência da ação. Apelo do consumidor requerente pleiteando o acolhimento do pedido

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - PEÇAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Aquisição de peças de veículo automotor. Alegação de vício oculto a ensejar danos materiais pela substituição dos itens defeituosos. Sentença de improcedência da ação. Apelo do consumidor requerente pleiteando o acolhimento do pedido condenatório. Elementos probatórios que não indicam vício oculto nas peças fornecidas pelas requeridas, tampouco falha do serviço. Inexistência de má-fé das vendedoras. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária sucumbencial prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida.